Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-17.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703002-17.2023.8.07.0015 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JAILSON FIRMINO DOS SANTOS DESPACHO 1. A r. sentença, prolatada em 10/10/23, julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2. Em seguida, o réu apresentou contestação, em 11/10/23 (id. 53947015), a qual foi declarada manifestamente intempestiva pelo r. despacho (id. 53947016), nos seguintes termos: “A contestação do INSS é manifestamente intempestiva e já foi, inclusive, proferida sentença nos autos. Assim sendo, nada a prover quanto à manifestação do réu. Aguarde-se o decurso do prazo para recurso. Dê-se ciência ao réu.” 3. O réu interpôs apelação (id. 53947018), na qual sustenta que o benefício por incapacidade não pode ser concedido porque o autor não mantinha qualidade de segurado, uma vez que cessou a vinculação ao RGPS em 16/9/16. 4. Intime-se o apelante-réu para se manifestar sobre a inovação recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. 5. Publique-se. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora